Tribunal: STJ
Processo: 5001006-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2387041 - ES(2023/0206283-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
TAREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES008132
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
AGRAVADO
: FILEMON DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE.
INFRINGÊNCIA A ATO
SÚMULA No 518/STJ.
ADMINISTRATIVO.
RESOLUÇÃO.
DESCABIMENTO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA FECHADA. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. CESSAÇÃO DE
PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA. DECRETAÇÃO
DA
FALÊNCIA
(COFAVI).
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL.
PREVIDÊNCIA USIMINAS.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal
de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Não se admite recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula. Incidência da Súmula no 518/STJ.
3. Incabível, no âmbito do recurso especial, a análise de violação
de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos,
decretos, avisos e outras disposições administrativas por não
estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no
II, "a", da
art. 105,
Constituição Federal.
4. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do
e dos
adotou, por
REsp no 1.964.067/ES
EREsp no 1.673.890/ES,
maioria, o entendimento de que é dever do ente previdenciário assegurar o
pagamento do benefício ao participante que já cumpriu as condições
previstas contratualmente para tanto, embora tenha ocorrido a falência da
patrocinadora e a ausência de repasse de contribuições ao
fundo previdenciário.
5. A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual Previdência
Usiminas, responde pelo pagamento de complementação de aposentadoria
devida aos
ex-empregados da patrocinadora
participantes/assistidos,
COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão,
em março de 1996, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência
privada, sendo vedada a utilização do patrimônio do fundo FEMCO/COSIPA
Documento eletrônico VDA56120451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 95452534-fa7a-4ff2-912c-298bfacb6d43

tão somente quando reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a ausência
de solidariedade entre os fundos.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 95452534-fa7a-4ff2-912c-298bfacb6d43

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2387041 - ES(2023/0206283-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
TAREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES008132
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
AGRAVADO
: FILEMON DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE.
INFRINGÊNCIA A ATO
SÚMULA No 518/STJ.
ADMINISTRATIVO.
RESOLUÇÃO.
DESCABIMENTO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA FECHADA. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. CESSAÇÃO DE
PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA. DECRETAÇÃO
DA
FALÊNCIA
(COFAVI).
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL.
PREVIDÊNCIA USIMINAS.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal
de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Não se admite recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula. Incidência da Súmula no 518/STJ.
3. Incabível, no âmbito do recurso especial, a análise de violação
de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos,
decretos, avisos e outras disposições administrativas por não
estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no
II, "a", da
art. 105,
Constituição Federal.
4. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do
e dos
adotou, por
REsp no 1.964.067/ES
EREsp no 1.673.890/ES,
maioria, o entendimento de que é dever do ente previdenciário assegurar o
pagamento do benefício ao participante que já cumpriu as condições
previstas contratualmente para tanto, embora tenha ocorrido a falência da
patrocinadora e a ausência de repasse de contribuições ao
fundo previdenciário.
5. A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual Previdência
Usiminas, responde pelo pagamento de complementação de aposentadoria
devida aos
ex-empregados da patrocinadora
participantes/assistidos,
COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão,
em março de 1996, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência
privada, sendo vedada a utilização do patrimônio do fundo FEMCO/COSIPA
Documento eletrônico VDA55327346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:45
Código de Controle do Documento: 9d1f3be7-3a02-4f7f-a162-c2a799ef21b0

tão somente quando reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a ausência
de solidariedade entre os fundos.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a",
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo assim ementado:

"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DO
FUNDO COFAVI. PREVIDÊNCIA USIMINAS, RESPONSABILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso
especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de
que 'Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido
aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação
Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é
responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios,
de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos,
ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à
denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência
da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio
pertencente ao fundo
quando, na instância ordinária, for
FEMCO/COSIPA reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.'
(
Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, data do
REsp 1248975/ES,
julgamento: 24-06-2015, data da
: DJe 20-08-2015).
publicação/fonte
2. - Ante a eficácia vinculante de tal tese jurídica, está assentado neste
egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo o entendimento de
que a agravante (Previdência Usiminas) não pode se furtar ao cumprimento
de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes (ex-
empregados da Cofavi) que adquiriram o direito ao recebimento da
complementação de aposentadoria.
3. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado." (e-STJ
fl. 619)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
667/685
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 11 do Código de Processo Civil, porquanto não
apreciados os argumentos formulados e as provas produzidas pela recorrente;
(ii) art. 369 do Código de Processo Civil, ao restringir a demonstração da
titularidade dos recursos à prova documental da liquidação extrajudicial do Fundo
Cofavi;
(iii) arts. 489, § 3o, 503, 505 e 506 do Código de Processo Civil, tendo em
vista a inobservância dos limites do título executivo judicial ao atingir patrimônio de
outro fundo administrado pela Previdência Usiminas;
(iv) arts. 2°, 3°, VI, 6°, 7°, 9°, 18, §§ 1° e 2°, 34, I, "b", da Lei Complementar
no
; 3°, parágrafo único, e 5°, II, da Resolução CNPC n°
ante a
109/2001
24/2016,
afronta à independência patrimonial das submassas Cosipa e Cofavi;
Documento eletrônico VDA55327346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:45
Código de Controle do Documento: 9d1f3be7-3a02-4f7f-a162-c2a799ef21b0

(v)
ao argumento de que, ausente a intimação pessoal
Súmula no 410/STJ,
da executada, é inaplicável a condenação em astreintes.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 959/974.
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, a recorrente sustenta omissão do acórdão recorrido quanto
aos seguintes pontos: (i) não apreciados os argumentos formulados e (ii) as provas
produzidas pela recorrente.
O acórdão recorrido não se mostra omisso ou desfundamentado, mas
apenas contrário aos interesses da parte recorrente.
Sustentou a Corte originária que o STJ,

"no julgamento do recurso especial n.
submetido à
1.248.975/ES,
sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que 'Até a liquidação
extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da
Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de
Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável
pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de
complementação de aposentadoria devida aos
ex-
participantes/assistidos,
empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à
denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência
da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio
pertencente ao fundo
quando, na instância ordinária, for
FEMCO/COSIPA reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.'
(
Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
REsp 1248975/ES,
24-06-2015, DJe 20-08-2015)." (e-STJ fl. 612)

No que tange às provas produzidas pela recorrente, fixou ser desnecessária

"qualquer outra produção de prova além da existente nos autos,
na forma do
parágrafo único do CPC, uma vez que nada irá
art. 370,
acrescentar ao cumprimento de sentença. Ainda quanto à produção da
prova, verifica-se ser incabível a pretensão de produção de provas sobre
teses que não fazem parte do acórdão exequendo." (e-STJ fl. 617)

Assim, a matéria foi sobejamente enfrentada pela Corte estadual,
conquanto em sentido contrário aos interesses da recorrente, o que não se confunde
com negativa de prestação jurisdicional.
Não se vislumbra, portanto, omissão na fundamentação do acórdão
impugnado, que solucionou fundamentadamente a causa, ainda que sob perspectiva
diversa da pretendida pela ora recorrente.
Por outro lado, cumpre ressaltar ser incabível, no âmbito do recurso
especial, a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções
normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por
não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no
II, "a", da
art. 105,
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA55327346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:45
Código de Controle do Documento: 9d1f3be7-3a02-4f7f-a162-c2a799ef21b0

Assim, a suposta afronta aos arts. 3°, parágrafo único, e 5°, II, da
Resolução CNPC n°
não ultrapassa a barreira do conhecimento.
24/2016
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CONEXÃO. PREVENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO DA
CONTROVÉRSIA. REGIMENTO INTERNO. TRIBUNAL LOCAL. CONCEITO DE
LEI
FEDERAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
1. A missão do Superior Tribunal de Justiça é uniformizar a interpretação
das leis federais, nos termos do
da Constituição Federal, não sendo
art. 105
sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como
resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos e outras normas
que não se enquadrem no conceito de lei federal.
2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide a
controvérsia à luz de seu regimento interno e a parte não opõe embargos de
declaração para discutir eventual violação de lei federal.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 2.658.692/SC,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
13/12/2024.

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
6. O recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a
resolução, portaria, regimento interno ou instrução normativa, que não se
enquadram no conceito de lei federal.
[...]
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: '1. O recurso especial exige a demonstração clara dos
dispositivos legais supostamente violados. 2. A ausência de indicação
expressa e de demonstração de ofensa inviabiliza o conhecimento do
recurso. 3. O recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a
atos administrativos, que não se enquadram no conceito de lei federal. 4. A
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno'.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 10, §§ 1o e 4o, e 35-
Lei n. 9.656/1998,
G; Resolução ANS n.
§ 1o, b.
428/2017, art. 10,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.120.664/MG,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
19/9/2022;
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
"
28/3/2017.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2.663.273/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
5/5/2025)
Tem-se ainda que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de
súmula. Tal entendimento restou fixado na Súmula no 518 do Superior Tribunal de
Justiça. A propósito:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE
A
SÚMULA.
INADMISSIBILIDADE.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO
STF. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FORMATO ELETRÔNICO. JUNTADA DA
VIA ORIGINAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55327346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:45
Código de Controle do Documento: 9d1f3be7-3a02-4f7f-a162-c2a799ef21b0

[...]
3. O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa
a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal
previsto no
III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
art. 105,
[...]
10. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp 2.129.315/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
CONTA
CORRENTE.
AÇÃO
REVISIONAL.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO.
INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA OU À PRECEDENTE DESTA CORTE
SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 518 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte segue no sentido de ser
inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação
de enunciado sumular, por não se enquadrar no conceito de lei
federal, constante da alínea a do inciso III do
da CF, nos termos da
art. 105
Súmula n.o 518 do STJ.
2. Também não é possível quando fundamentado em precedente desta
Corte Superior, ainda que julgado sob a sistemática dos recursos
repetitivos, pois é imprescindível a indicação do dispositivo legal violado.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp 2.123.117/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
A violação à
portanto, não merece conhecimento.
Súmula no 410/STJ,
No mais, a Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao apreciar o
e os
adotou, por maioria, o
REsp no 1.964.067/ES
EREsp no 1.673.890/ES,
entendimento de que é dever do ente previdenciário assegurar o pagamento do
benefício ao participante que já cumpriu as condições previstas contratualmente para
tanto, embora tenha ocorrido a falência da patrocinadora e a ausência de repasse de
contribuições ao fundo previdenciário. A propósito:
"RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA
USIMINAS.
ADIMPLEMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA
PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL
DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA
SEÇÃO DO STJ NO
ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
RESP N. 1.248.975/ES.
SUBMASSAS.
IRRELEVÂNCIA
NO
CASO
CONCRETO.
RELAÇÕES
JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E
PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS).
PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO.
PECULIARIDADE.
RECONHECIMENTO
DA
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES,
consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o
eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu
fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de
pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto,
pela responsabilidade da Previdência Usiminas.
2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCO-COFAVI',
ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo
ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio
para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do
ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que
já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se
verificou na hipótese.
3. Recurso especial não provido."
Documento eletrônico VDA55327346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:45
Código de Controle do Documento: 9d1f3be7-3a02-4f7f-a162-c2a799ef21b0

(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
REsp 1.964.067/ES,
DJe de
)
5/8/2022.
Nessa toada, a prova cuja produção foi pleiteada demonstra-se
desnecessária, posto que a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual
Previdência Usiminas, responde pelo pagamento de complementação de aposentadoria
devida aos
ex-empregados da patrocinadora COFAVI,
participantes/assistidos,
aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996,
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada, sendo vedada a
utilização do patrimônio do fundo
tão somente quando reconhecida,
FEMCO/COSIPA
pelas instâncias ordinárias, a ausência de solidariedade entre os fundos.
Nesse sentido:
"RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FALÊNCIA DE
PATROCINADORA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
PAGAMENTO. FUNDO DE PREVIDÊNCIA. LIQUIDAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSOS DO FUNDO. ALEGADO ESGOTAMENTO. RESPONSABILIDADE.
MANUTENÇÃO.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento segundo o qual 'até a
liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos
empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação
Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é
responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios,
de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos,
ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à
denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência
da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio
pertencente ao fundo
quando, na instância ordinária, for
FEMCO/COSIPA reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos'
(
relator Ministro Raul Araújo, DJe de
.
REsp n. 1.248.975/ES,
20/8/2015)
1.1. Na espécie, tem-se por incontroverso o fato de que ainda não foi
liquidado o fundo de previdência - ou mesmo da submassa -
FEMCO/COFAVI.
2. 'A falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos
recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a
isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos
quais se comprometeu' (
Rel. Min. Luis Felipe
REsp n. 1.964.067/ES,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
8/6/2022,
5/8/2022)
3. 'O esgotamento dos recursos vinculados à submassa FEMCO-COFAVI,
ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo
ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio
para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do
ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que
já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto' (
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para
EREsp n. 1.673.890/ES,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022,
DJe de
.
9/9/2022)
3.1. Em tal circunstância, a prova cuja produção foi reivindicada afigura-se
desnecessária, pois a entidade de previdência continuará sendo responsável
pelo pagamento da parcela devida aos participantes.
4. Recurso especial desprovido."
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para
REsp 2.189.512/ES,
acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
5/5/2025.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA
USIMINAS.
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL
DA
ENTIDADE
PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ.
Documento eletrônico VDA55327346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:45
Código de Controle do Documento: 9d1f3be7-3a02-4f7f-a162-c2a799ef21b0

RECONHECIMENTO
DA
RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL
DA
PREVIDÊNCIA. 'OVERRULING' NÃO VERIFICADO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. O acórdão de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência do
STJ, no sentido de que o exaurimento dos recursos relacionados à submassa
FEMCO-COFAVI, ainda que derivado da falência da patrocinadora e da
indevida (ou mesmo ilegal) ausência do repasse de contribuições, não exime
a entidade de previdência complementar de garantir o pagamento do
benefício ao participante que já preencheu as exigências contratuais para
tanto (EDcl no
Segunda Seção, relator Min. João
REsp n. 1.964.067/ES,
Otávio de Noronha, relator para acórdão Min. Humberto Martins, DJe de
.
13/9/2023)
2. A Segunda Seção do STJ entende que a superação de um precedente
qualificado ('overruling') somente será possível após sucessivos debates e
decisões contrárias a determinado julgado, o que não ocorreu neste caso.
3. Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 1.313.912/ES,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:45
Código de Controle do Documento: 9d1f3be7-3a02-4f7f-a162-c2a799ef21b0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.387.041 / ES
Número Registro: 2023/0206283-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00254574620128080024 254574620128080024 50010062620218080000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
TAREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES008132
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: FILEMON DE ALMEIDA
ADVOGADOS : FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
ANDRÉ LUÍS REMEDE PRANDINA - ES010379
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Documento eletrônico VDA56081693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:21
Código de Controle do Documento: e3c3ba16-6fb3-4e34-a11a-9013387c3c4e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:21
Código de Controle do Documento: e3c3ba16-6fb3-4e34-a11a-9013387c3c4e